Tribunal: STF
Processo: HC 231579
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 818.613/MS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido flagrado em posse de 110 kg (cento e dez quilogramas) de maconha. 



    Em sede de recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul redimensionou a pena para o patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 4). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. REGIME. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada para manter o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. E, quanto ao regime, conforme consignado na decisão agravada, inalterada a pena, fixada em patamar superior a 5 anos, e ainda presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis – 110kg (cento e dez quilogramas de maconha), a modalidade fechada foi corretamente fixada, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) estão presentes os pressupostos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) carece de fundamentação idônea a fixação do regime inicial fechado. Requer-se, assim, a concessão da ordem, aplicar a referida minorante e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    A razão de ser do chamado tráfico privilegiado, de que trata o citado dispositivo, consiste em punir com menor rigor o "traficante de primeira viagem", vale dizer, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida.



    […]



    Na espécie, o colegiado local afastou o mencionado com base nos seguintes argumentos (e-STJ fls. 29/30, grifei):



    II. Da minorante relativa ao tráfico privilegiado (recurso do MP)



    Busca o Ministério Público o afastamento da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em relação ao réu Weliton, sob o argumento de que há indicativos de que o recorrido integra organização criminosa em vista da quantidade de drogas apreendidas.



    Exsurge do interrogatório policial do recorrido Weliton, p. 14, que estava desempregado e recebeu uma proposta para transportar uma mercadoria da cidade de Dourados até Três Lagoas. Aceitou e teria viajado de Rinópolis até Birigui, onde pegou o carro perto de uma lanchonete na entrada da cidade, já com as chaves no contato. De lá, seguiu até Dourados, conforme combinado, onde deixou o carro com outras pessoas e esperou em uma churrascaria de manhã até as quatro da tarde. Sabia que o contrato era para transportar coisa errada, mas não sabia exatamente o que era. Levaria o carro até a cidade de Três Lagoas e receberia três mil reais pelo serviço. Seu amigo Ronis o acompanhou mas não sabia de nada do que estava acontecendo. Ronis é muambeiro e costuma puxar mercadoria para nossa região e aceitou viajar.



    Em juízo, Weliton Siqueira Dortes (audiovisual p. 309), disse que: Roni lhe convidou para dirigir o carro porque não possuía carteira, até a cidade de Dourados. Ronis lhe deixou no hotel por um tempo para carregar o carro. Sabia que era produto ilícito, mas achava que era muamba, não imaginava que era droga. Sobre a conversa que teve com Juninho, inicialmente não sabia se aquilo que pegou na mão era droga, mas depois soube. Sabia que transportava droga. Não conhece a pessoa que lhe contratou. Conversou com uma pessoa que ligou de forma restrita. Não foi quem carregou o carro, apenas dirigiu. O dinheiro encontrado e os celulares era de Ronis. 



    Ronis não lhe disse quanto lhe pagaria. A droga seria levada para Três Lagoas. Nunca falou que a droga seria levada para São Paulo, mas sim as muambas.



    Ou seja, embora as versões apresentadas não guardem congruência, em juízo o réu Weliton assumiu que sabia que o veículo transportava uma boa quantidade de drogas.



    Em seu telefone, no aplicativo WhatsApp, p. 62-74, o réu trocou mensagens com pessoa nominada por Junin (p. 63), Weliton demonstra intimidade com a traficância, tratando com Junin aspectos sobre a venda e facilidade de introdução de "bala" no comércio desenvolvido. Na p. 66, com o mesmo interlocutor, Weliton fala sobre o "corre" e também os lucros que irão ter.



    Assim, nada obstante não ter sido comprovado que o recorrido integre facção criminosa, as circunstâncias clarificam o envolvimento deste em atividades criminosas.



    Logo, as circunstâncias aferidas no caso concreto, notadamente o modus operandi, o fato de que as conversas no WhatsApp indicam que o tráfico de drogas pelo qual foi preso não foi um fato isolado na vida do recorrido Weliton e os valores envolvidos em operação dessa magnitude, demonstram indubitavelmente a dedicação a colaboração com organização criminosa ou sua incursão na seara do tráfico,devendo ser acolhido o pedido ministerial para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça apresentou fundamentos válidos para justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena. Destacou que conversas de aplicativo evidenciaram a familiaridade do réu com o comércio de entorpecentes, a indicar a dedicação a atividade criminosa, além dos valores representados pela relevante quantidade de droga, aliados às versões antagônicas apresentadas por ele em sede policial e judicial.



    Ademais, nesse palmilhar, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (110 kg de maconha), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o STJ chancelou a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    Acerca do regime inicial, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade exorbitante de droga) justificam a imposição de regime mais gravoso, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte [...]. 



    As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    A decisão proferida pelo STJ, portanto, não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente